Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-29.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005132-29.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA - CPF: 010.402.621-98 (EMBARGANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005132-29.2020.8.11.0037

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1005132-29.2020.8.11.0037

EMBARGANTE:
SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA.

EMBARGADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

Processo na Origem: 1005132-29.2020.8.11.0037

Comarca de Primavera do Leste
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso
da embargante para
manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança da indenização securitária.

O Apelo n.o 1005132-29.2020.8.11.0037 restou assim ementado (ID 182495673 - Pág. 1):

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) –AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a prova de que do acidente tenha resultado invalidez permanente, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim
”.

A embargante,
SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA,
alega que o acórdão foi omisso com relação à existência de cobertura para casos de redução funcional permanente em relação de acidente, independente de comprovação de invalidez total laboral. Sustenta ainda a existência de contradição porque ao mesmo tempo que o acórdão reconhece a redução funcional, afirma que não foi comprovada a invalidez.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e para fins de prequestionamento.

CONTRAMINUTAS
: (ID 186484652 - Pág. 1) pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005132-29.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA
, de acórdão que
negou provimento
ao recurso da embargante para manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança da indenização securitária
.

A embargante,
SEBASTIANA PINHO DE ALMEIDA,
alega que o acórdão foi omisso com relação à existência de cobertura para casos de redução funcional permanente em relação de acidente, independente de comprovação de invalidez total laboral. Sustenta ainda a existência de contradição porque ao mesmo tempo que o acórdão reconhece a redução funcional, afirma que não foi comprovada a invalidez.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios e para fins de prequestionamento
.

A embargante aponta a existência de omissão e contradição, no entanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e da matéria de direito a ela relacionada.

No entanto, como a embargante alega que o prequestionamento tem por objetivo a interposição de recursos para os tribunais superiores, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se, por primeiro, que acerca do tema objeto do apelo, qual seja
se é devido à segurada a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura, em razão do acidente sofrido
, o acórdão concluiu que esta não era devida.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“No entanto,
o laudo pericial
, subscrito pelo perito do Juízo,
atesta que a autora não apresenta Invalidez Permanente por Acidente (ID 166130203 - Pág. 9)
.

O laudo, realizado em 05.05.2022, concluiu que:

“6. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado.
A invalidez é definida em:

- Tornozelo esquerdo (20%) – lesão residual 10 %
.

Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como residual (10%) no tornozelo esquerdo (20%).

-
Não há incapacidade laboral atual para a prática plena de atividades habituais de doméstica
.

- Não há dano estético a ser considerado, visto a topografia da lesão e o gênero da vítima”. (ID 58717462 - Pág. 1)

Essa conclusão foi a mesma contida nas respostas aos quesitos formulados pelas partes, por meio de seus assistentes técnicos.

E neste particular,
a sentença não comporta reparos, porque além de constar da perícia técnica, subscrita por profissional expert e bastante experiente em atividades dessa natureza, ressalte-se aprovado por ambas as partes, não há outro documento juntado pela autora que ateste a alegada invalidez laboral
”
.
(grifei)

Concluiu-se, portanto, que a autora não demonstrou a Invalidez Permanente por Acidente capaz de ensejar o pagamento da indenização securitária
.

A embargante repisa o argumento de que a cobertura prevista na apólice inclui a redução funcional permanente, que prescinde de comprovação de invalidez total.

No entanto, o acórdão deixou claro que a previsão contratual contempla a invalidez permanente, porém a perícia realizada é conclusiva ao afirmar que não houve invalidez, seja funcional, seja laboral, de modo que não comportava reforma a sentença que julgou improcedente o pedido da autora.

Desse modo,
não se verifica a alegada omissão
quanto ao fato e quanto à inexistência de invalidez, consequentemente não há dever de indenizar.

A embargante suscita ainda a existência de contradição,
porém o vício que autoriza a interposição dos embargos é a contradição entre os fundamentos e a conclusão da decisão.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que, se não restou demonstrada a invalidez, não é devida a cobertura contratada.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Assim, não restaram demonstrados os vícios apontados pela embargante.

Portanto, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023